Tribunal: TCU
Processo: 003.439/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, resultante da conversão de representação originária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia que noticiou indícios de dano ao erário federal quanto à execução de contrato custeado com recursos do Programa Brasil Alfabetizado repassados pelo FNDE, celebrado no âmbito de outra política pública local denominada TOPA  Programa Todos pela Alfabetização, para fornecimento de materiais didático-pedagógico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, resultante da conversão de representação originária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TC Processo 044.335/2020-2 ), que noticiou indícios de dano ao erário federal quanto à execução de um contrato de 148/2008, custeado com recursos do Programa Brasil Alfabetizado repassados pelo FNDE, celebrado em 5/12/2008 entre o Gabinete da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (GASEC) e a Empresa RPC Livraria e Papelaria Ltda., no âmbito de outra política pública local denominada TOPA - Programa Todos pela Alfabetização , para fornecimento de materiais didático-pedagógico, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsável o Sr. Paulo Roberto dos Santos, titular do CPF XXX.356.055-XX, por se tratar de homônimo; 9.2. incluir no rol de responsáveis o titular do cadastro de servidor no Governo do Estado da Bahia no 11.128.306-0, Sr. Paulo Roberto dos Santos, e arquivar os autos em relação a esse responsável, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 29, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024; 9.3. excluir da presente relação processual a Sra. Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto e o Sr. Éder Joe Santana de Castro; 9.4. considerar revéis os responsáveis Geraldo José Lynch Príncipe de Oliveira, José Cláudio Serafim dos Santos e RPC Livraria e Papelaria Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis Geraldo José Lynch Príncipe de Oliveira, José Cláudio Serafim dos Santos e RPC Livraria e Papelaria Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor (R$) Data de ocorrência 1.356.426,64 29/12/2008 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Geraldo José Lynch Príncipe de Oliveira, José Cláudio Serafim dos Santos e RPC Livraria e Papelaria Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Geraldo José Lynch Príncipe de Oliveira R$ 250.000,00 José Cláudio Serafim dos Santos R$ 250.000,00 RPC Livraria e Papelaria Ltda. R$ 400.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.